Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-48.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700977-48.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela formulado por UNILIMP - Distribuidora de Produtos de Limpeza, em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Ante a sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em dez por cento (10%) do valor da causa. UNILIMP - Distribuidora de Produtos de Limpeza declara que é pessoa jurídica, mas foi destinatária final dos serviços prestados pela apelada, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso, à luz da teoria finalista mitigada, para atestar a incidência da responsabilidade civil objetiva. Relata que suportou falhas na prestação dos serviços de telefonia móvel contratados com a recorrida. Alega que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos serviços. Afirma que, no relatório de ID no 60932446, é possível verificar treze (13) procedimentos junto à empresa Apelada e junto à Anatel, sendo tal documento prova inequívoca de que houve falha na prestação dos serviços. Aponta que o perigo de dano consiste na inscrição indevida do nome da apelante no cadastro de inadimplentes, ocasionando diversos transtornos. Pede a concessão da tutela recursal antecipada. Ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente os pedidos constantes da inicial, para declarar a inexistência de débito para com a apelada, bem como para condenar a recorrida à indenização por danos morais. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo (ID no 35070618). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre esclarecer que este Relator é competente para análise do pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 299, parágrafo único, c/c o art. 932, inciso II, do CPC. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exige-se os requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, está presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que, in casu, a apelante demonstrou que a demora no reconhecimento do seu direito mantém o seu nome em cadastro de inadimplentes, com os prejuízos daí inerentes. Todavia, não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. No caso dos autos, a apelante pretende a reforma da sentença, para que se declare a inexistência de débito para com a apelada, proclamando-se ser indevido o pagamento da multa por rescisão antecipada do contrato. Todavia, não se vislumbra, em primeira análise, falha na prestação dos serviços que autorize a rescisão antecipada do contrato ou que seja capaz de afastar a multa, sendo certo que tais questões haverão de ser decididas ao ensejo do julgamento do mérito do presente recurso. Desse modo, não restando demonstrados os requisitos elencados no art. 300, do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Transcorrido o prazo recursal, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do apelo. Publique-se Brasília, DF, 21 de junho de 2022 16:51:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator